Tribunal: TJES
Processo: 0005826-74.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005826-74.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO LOPES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART
IGO 16, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO DE REGIME.
QUANTUM
INFERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. ARTIGO 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
“A existência de condenações penais por fatos anteriores podem ser empregadas na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior”. (AgRg no AREsp n. 2.269.757/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023).

2
.
In casu
, o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto. Ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

3
.
“(...) 2. Em razão dos maus antecedentes do recorrente, está plenamente justificada a adoção do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33, § 3.º, e do art. 44, inciso III, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005826-74.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO LOPES DIAS

Advogado(s) do reclamante: BRUNO WON DOELINGER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO LOPES DIAS
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 147/148, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando-o

nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em razões recursais, constante no id. 6579919, a defesa pleiteia o abrandamento de regime, bem como substituição da pena, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Contrarrazões no id. 6656940, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, no id 6672878, opinou pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 30 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO LOPES DIAS
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 147/148, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

Sob esse enfoque, a denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
)
no dia 21 de
junho
de 2020, por voltadas 16:28 horas, na Avenida Amazonas, próximo à ‘Academia Brianfit’, no bairro Maracanã, neste município, o denunciado Thiago Lopes Dias transportava, no interior de seu automóvel, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre .380 ACP, modelo ‘PT 585’, com numeração de série raspada, municiada com 12 (doze) proj
é
t
e
is de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de f
l
s. 25 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 26.

Revelam os autos que
policiais

m
ilitares realizavam patrulhamento pelo aludido bairro, quando foram informados por populares sobre supostos disparos de arma de fog
o
efetuados no local. Assim, durante as diligências iniciadas pela guarnição, esta avistou o veículo de modelo ‘Sonic’, de cor prata, placas OLP-9G61, conduzido pelo denunciado, o qual, ao notar a presença da viatura policial, manobrou o automóvel e passou a seguir em sentido contrário, situação esta que despertou a suspeita dos militares e motivou sua abordagem.

Ato contínuo, realizadas buscas pelo veículo autom
o
tor, restou apreendida a arma de fogo descrita anteriormente, tendo o denunciado
assumido a
propriedade do objeto, afirmando que o utilizava par
a
sua defesa pessoal.
(
...
)
.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas materialidade e autoria delitiva dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, estando devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Desse modo, passo a análise dos pedidos realizados pela defesa, referentes ao regime de cumprimento de pena, bem como substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Acerca do regime de cumprimento de pena, a defesa afirma que “o douto Juízo
a quo
levou em consideração, tão somente, os antecedentes criminais do apelante”.

De fato, analisando a primeira fase da dosimetria, constatei que a única circunstância judicial tida como negativa foi a relativa aos antecedentes, a partir da condenação transitada em julgado na data de 05 de junho de 2021 (Ação Penal nº 0005179-21.2016.8.08.0012).

Dito isso, constata-se que os fatos apurados na ação penal nº 0005179-21.2016.8.08.0012 ocorreram no dia 16 de março de 2016, portanto anteriores àqueles debatidos nestes autos. Posteriormente, tem-se que a condenação com trânsito em julgado na data de 05 de junho de 2021, sendo fato anterior à prolação desta sentença aqui debatida, ocorrida em 26 de junho de 2023.

Ocorre que,
“
a
existência de condenações penais por fatos anteriores podem ser empregadas na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior”.
(AgRg no AREsp n. 2.269.757/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Destarte, não há irregularidade ao negativar os antecedentes com base nessa mencionada condenação (Ação Penal nº 0005179-21.2016.8.08.0012),
sendo
tal
entendimento estend
ido

à
fixação de regime inicial de cumprimento de pena.

Isso porque, o legislador atribuiu como fator determinante para fixação de regime de cumprimento de pena a reincidência, e de forma subsidiária, a análise do artigo 59, do Código Penal, conforme se verifica no § 3º, do artigo 33, do Código Penal.

Nesse segmento, a circunstância judicial constante no artigo 59, do Código Penal, correspondente ao elemento pessoal da reincidência,
são os antecedentes.
Assim, apesar de ser uma única circunstância judicial tida como desfavorável ao réu, entendo-a como suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Em outros termos: ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta
. (AgRg no HC n. 672.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. Portanto, no caso, não há ilegalidade na adoção do regime fechado.
(AgRg no HC n. 835.899/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal - CP.
Assim, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime intermediário, ainda que a pena seja inferior a
0
4 anos de reclusão.
(AgRg no REsp n. 2.079.507/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 11/12/2023).

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso

e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)